Tribunal: TJSP
Processo: 1071505-40.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – Pretensão do Impetrante à exclusão dos pontos do prontuário enquanto pendente recurso administrativo contra multa de trânsito – Possibilidade – Inclusão da pontuação somente após o esgotamento das vias administrativas – Art. 290 do CTB – Observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Manutenção da sentença de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – Pretensão do Impetrante à exclusão dos pontos do prontuário enquanto pendente recurso administrativo contra multa de trânsito – Possibilidade – Inclusão da pontuação somente após o esgotamento das vias administrativas – Art. 290 do CTB – Observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Manutenção da sentença de concessão da segurança – Remessa Necessária desprovida.